Tribunal: TJDFT
Processo: 0804382-12.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: Recurso inominado. Direito do consumidor. Transporte aéreo. Passageiro com necessidade de assistência especial (PNAE). Desconto na passagem do acompanhante. Resolução ANAC no 280/2013. Exigência de renovação de documentação médica em prazo exíguo para condição permanente. Restrição indevida. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto por GOL Linhas Aéreas contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condená-la à restituição de valores pagos pelo autor a título de passagem aérea de acompanhante de passageira com necessidade de assistência especial, sem a concessão do desconto previsto na Resolução ANAC no 280/2013.
2. O autor viajou, em 26 e 30/10/2025, como acompanhante de passageira com síndrome de Down, em voos nos trechos de ida e volta Brasília/João Pessoa, tendo encaminhado previamente formulário MEDIF e relatório médico que atestavam deficiência permanente.
3. A companhia aérea recusou a concessão do desconto sob o fundamento de ausência de envio da documentação dentro do prazo exigido, o que levou o autor a adquirir a passagem sem o benefício legal.
II. Questões em discussão
4. A questão em discussão consiste em definir se a exigência de novo envio de documentação médica (MEDIF), em prazo exíguo, pode restringir o direito ao desconto na passagem aérea do acompanhante de passageiro com necessidade de assistência especial, previsto na Resolução ANAC no 280/2013.
III. Razões de decidir
5. Nos termos da Resolução ANAC no 280/2013, especialmente de seus arts. 27 e 28, o passageiro com necessidade de assistência especial – PNAE, quando não detiver autonomia para compreender instruções de segurança ou para atender às suas necessidades pessoais, deve viajar acompanhado, cabendo à companhia aérea assegurar a presença do acompanhante, com cobrança de valor não superior a 20% da tarifa do bilhete do passageiro assistido.
6. O direito ao acompanhante possui natureza objetiva, condicionando-se à situação fática do passageiro, não podendo ser restringido por exigências administrativas desproporcionais ou não previstas expressamente na regulamentação setorial.
7. A exigência de envio prévio de documentação médica (MEDIF), embora admissível como mecanismo de organização operacional, deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não se prestando à imposição de prazos exíguos ou formalismos excessivos que, na prática, inviabilizem o exercício do direito assegurado ao PNAE.
8. Tratando-se de condição permanente, a exigência de apresentação de laudo apenas nos 15 dias anteriores ao embarque inviabiliza a compra antecipada da passagem, o regular planejamento da viagem e, na prática, esvazia o direito ao desconto do acompanhante.
9. A própria sistemática atualmente adotada pela companhia distingue os casos permanentes e estáveis daqueles que exigem reavaliação pontual, prevendo, por meio do FREMEC (Frequent Traveller Medical Card), a dispensa de novo MEDIF em viagens futuras1. Essa circunstância mostra que, para condições permanentes, a renovação sucessiva de laudos não constitui exigência inerente à segurança do transporte, mas formalidade administrativa que não pode ser oposta para inviabilizar o exercício do direito ao desconto do acompanhante.
10. Assim, se o autor, na qualidade de acompanhante, desembolsou R$ 1.924,82 (ID 83503045), é devida a restituição de 80% do preço.
IV. Dispositivo
11. Recurso conhecido e desprovido.
12. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios de 10% da condenação.